Tribunal: TJES
Processo: 0005465-03.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005465-03.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (4)

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PENSÃO ALIMENTÍCIA E LUCROS CESSANTES. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO DOS LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e por CUNHA TECIDOS LTDA e BRUNO DA SILVA CUNHA contra acórdão que julgou procedente a ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, condenando ao pagamento de indenização por danos morais, pensão alimentícia e lucros cessantes. A seguradora alega contradição quanto à fixação de indenização por danos morais, sustentando ausência de cobertura para tal modalidade de dano. Os demais embargantes alegam omissão/contradição quanto à delimitação do período dos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de contradição na fixação da indenização por danos morais em face da ausência de cobertura prevista na apólice da seguradora; (ii) verificar a omissão quanto à delimitação do período dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição alegada pela seguradora não se verifica, uma vez que o acórdão delimitou expressamente a responsabilidade da Mapfre aos valores contratados na apólice, não havendo omissão ou contradição, mas mero inconformismo da embargante quanto à solução adotada.

4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria decidida, especialmente quando o acórdão impugnado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, aplicando a legislação pertinente ao caso.

5. Em relação aos lucros cessantes, verifica-se a omissão quanto à delimitação expressa do período pleiteado, razão pela qual acolhem-se parcialmente os embargos para esclarecer que o período abrange de julho/2010 a fevereiro/2011, conforme requerido na peça recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A rejeitados. Embargos de Declaração opostos por Cunha Tecidos Ltda. e Bruno da Silva Cunha parcialmente providos para delimitar o período dos lucros cessantes ao intervalo de julho/2010 a fevereiro/2011.

Tese de julgamento
:

1. A mera irresignação da parte com a solução jurídica adotada pelo órgão julgador não autoriza a oposição de embargos de declaração sob o argumento de contradição ou omissão.

2. A delimitação do período dos lucros cessantes deve observar o pedido inicial e ser expressamente consignada no acórdão, sob pena de omissão passível de correção via embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; CC/2002, art. 950; CC/2002, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos por Cunha Tecidos Ltda. e Bruno da Silva Cunha e conhecer e negar provimento aos Aclaratórios opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e
CUNHA TECIDOS LTDA

E

BRUNO DA SILVA CUNHA
, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0005465-03.2011.8.08.0035, que julgou procedente a ação de reparação por danos causados em acidente de trânsito, fixando condenações a título de danos morais, pensão alimentícia e lucros cessantes.

Em suas razões recursais de ID 11904325, a embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
alega contradição quanto à fixação de indenização por danos morais, sustentando que a apólice de seguro previa expressamente a ausência de cobertura para essa modalidade de dano (R$ 0,00).

Em relação aos embargos opostos por
CUNHA TECIDOS LTDA
e
BRUNO DA SILVA CUNHA
, os embargantes alegam contradição/obscuridade quanto à delimitação do período dos lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas no ID 12174204 e ID 12174208.

Parecer da Douta Procuradora de Justiça (ID 12704018) opinando pelo desprovimento de ambos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e
CUNHA TECIDOS LTDA

E

BRUNO DA SILVA CUNHA
, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0005465-03.2011.8.08.0035, que julgou procedente a ação de reparação por danos causados em acidente de trânsito, fixando condenações a título de danos morais, pensão alimentícia e lucros cessantes.

Em suas razões recursais de ID 11904325, a embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
alega contradição quanto à fixação de indenização por danos morais, sustentando que a apólice de seguro previa expressamente a ausência de cobertura para essa modalidade de dano (R$ 0,00).

Em relação aos embargos opostos por
CUNHA TECIDOS LTDA
e
BRUNO DA SILVA CUNHA
, os embargantes alegam contradição/obscuridade quanto à delimitação do período dos lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas no ID 12174204 e ID 12174208.

Parecer da Douta Procuradora de Justiça (ID 12704018) opinando pelo desprovimento de ambos embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSOS DOS RÉUS E DA DENUNCIADA IMPROVIDOS. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por Patrícia Lopes Araújo em nome próprio e representando Luciene Lopes contra Bruno da Silva Cunha e Cunha Tecidos Ltda, com denunciação da lide à seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A. A parte autora pleiteia indenização por danos morais, materiais e estéticos, além de pensão alimentícia para Luciene Lopes, vítima de atropelamento ocorrido em 09/06/2010, que resultou em lesões graves e incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a culpa do condutor no acidente; (ii) definir o valor das indenizações por danos morais, materiais, estéticos e pensão alimentícia; (iii) analisar a responsabilidade da seguradora Mapfre nos limites da apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Fica comprovada a imprudência do condutor Bruno da Silva Cunha, que dirigia em alta velocidade e avançou o sinal amarelo, provocando o atropelamento. As provas testemunhais favorecem a versão da vítima, invalidando a tese de culpa concorrente ou exclusiva da pedestre (autora).

4. Os danos morais e estéticos sofridos pela vítima são graves, e a indenização deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A fixação da pensão alimentícia está devidamente fundamentada na incapacidade permanente da vítima, conforme art. 950 do Código Civil.

6. A seguradora Mapfre responde pelos danos até o limite contratado na apólice, conforme o art. 757 do Código Civil.

7. O dano moral reflexo (ricochete) sofrido por Patrícia Lopes Araújo, filha da vítima, é reconhecido, em razão do sofrimento psicológico e das mudanças em sua vida, incluindo o abandono de seus estudos para cuidar da mãe em estado de invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos dos Réus e da Denunciada improvidos. Recurso das Autoras providos.

Tese de julgamento
:

1. O condutor de veículo que, em alta velocidade e avançando sinal semafórico, atropela pedestre, é responsável pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente.

2. A indenização por lucros cessantes deve ser apurada na fase de cumprimento de sentença.

3. A seguradora denunciada responde nos limites da apólice contratada.

4. O dano moral reflexo é devido quando terceiro sofre prejuízo psicológico ou alterações significativas em sua vida em decorrência do dano sofrido pela vítima direta.

Pois bem.

Quanto aos embargos opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, a embargante alega contradição quanto à fixação de indenização por danos morais, sustentando que a apólice de seguro previa expressamente a ausência de cobertura para essa modalidade de dano (R$ 0,00).

Todavia, não vislumbro a alegada contradição, uma vez que
o acórdão embargado foi claro ao delimitar a responsabilidade da seguradora aos valores previstos na apólice,
nos exatos termos do contrato firmado entre as partes
.

Ademais, a alegação da embargante caracteriza, na verdade, mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, pretendendo o Embargante uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem os vícios, por ele alegado, no Acórdão embargado.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, razão pela qual
rejeito os embargos de declaração
da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Em relação aos embargos opostos por
CUNHA TECIDOS LTDA
e
BRUNO DA SILVA CUNHA
, os embargantes alegam contradição/obscuridade quanto à delimitação do período dos lucros cessantes. De fato, verifico que o acórdão embargado, ao deferir o pagamento dos lucros cessantes, não especificou expressamente o período pleiteado pela parte autora, o qual se limitava ao intervalo de julho/2010 a fevereiro/2011, conforme consignado na peça recursal.

Assim,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, exclusivamente para esclarecer e delimitar expressamente o período dos lucros cessantes ao intervalo mencionado, evitando-se interpretação que possa ensejar julgamento extra petita.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e:

NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A.;

DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Cunha Tecidos Ltda. e Bruno da Silva Cunha, apenas para esclarecer e delimitar expressamente o período dos lucros cessantes ao intervalo de julho/2010 a fevereiro/2011, como pleiteado na peça recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar